Tribunal: TJBA
Processo: 8000388-02.2021.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000388-02.2021.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SERASA S.A. e outros

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: IRLEDA CAMPOS DA CUNHA e outros (2)

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO DA PARTE DA DEMANDADA. COMPROVAÇÃO DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DO ART. 43, §2º DO CDC. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO DA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000388-02.2021.8.05.0198
, em que figuram como apelante SERASA S.A. e outros e como apelada IRLEDA CAMPOS DA CUNHA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos, dar provimento ao recurso da SERASA S/A e dar parcial provimento ao recurso da parte autora, nos termos do voto da relatora.